Tribunal: STF
Processo: HC 238753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO: (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se verificam no presente caso.



    II - No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    III - Ausência de demonstração, pelo impetrante, da atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, da incidência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar, assim, a possibilidade de trancamento da ação penal neste writ



    IV - Inviabilidade do reexame de fatos e provas na estreita via do habeas corpus.



    V - Agravo ao qual se nega provimento.